Tribunal: TJSP
Processo: 2100122-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegada demora na análise do direito à progressão – Lapso temporal mínimo para o regime aberto atingido em 03/09/2021 – Juízo de origem concedeu a progressão ao regime aberto em 16/05/2022 - Ordem prejudicada.